Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-51.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021913-51.2019.8.11.0041
RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53388488) interposto por WELLINGTON FERREIRA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 50477970):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.
É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias”. (N.U 1021913-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por WELLINGTON FERREIRA SILVA, manteve a sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.02.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente, a qual julgou improcedente o pedido em razão de as lesões se tratarem de disfunções temporárias, além de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
O Recorrente alega violação aos artigos 369, 370, 464 e 465, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) não houve nomeação nem inquirição de perito especialista na área, tampouco oportunidade processual para suscitar impedimento ou suspeição, e que o laudo pericial não foi apresentado nos termos legais”. (id 53388488 - p. 6)
Argumenta que “(...) a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que, somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, que repisa-se, no caso em concreto se trata de um acidente de trânsito, com reflexos traumatológicos e ortopédicos na parte autora, sendo, no mínimo justo, a nomeação prévia de um perito com especialidade em TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA, ao qual possa o recorrente arguir sua nomeação, apresentar quesitos, pedir esclarecimentos, apresentar assistente técnico, enfim, poder exercer o contraditório e a ampla defesa”. (id 53388488 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 53480957).
Sem contrarrazões, conforme id 56008968 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 369, 370 e 465 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que incorre em cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial destinada a verificar as lesões do acidentado para fins de indenização do Seguro DPVAT.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No entanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.
Ademais, com relação ao ponto específico questionado pelo autor, ora apelante, não é caso de realização de nova perícia médica, máxime porque foi realizada pelo perito indicado pelo juízo, em sede de audiência de conciliação.
(...)
Assim, verifica-se que não é caso de nulidade da sentença, porquanto não houve cerceamento de defesa com relação ao laudo, bem como não restou demonstrada a necessidade de produção de outras provas.
Por outro lado, nota-se que os documentos referentes ao acidente e ao atendimento médico dão conta de que houve trauma em tornozelo esquerdo (Id. 48005497 e seguintes).
Todavia, salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.
Sabe-se que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.
No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor trata-se de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro”. (id 50477970 - p. 4-5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela desnecessidade de produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1471062/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII